Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705930-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADOS: G. M. MACEDO DE SOUSA 172DF EIRELI - ME e ARLON GUIMARÃES SILVA D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se os agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator